Tribunal: STF
Processo: ARE 1515977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese.



    5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental Não Provido.